Tribunal: TJMT
Processo: 1003973-48.2023.8.11.0004
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003973-48.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[KARINE CARNEIRO RODRIGUES - CPF: 059.137.543-52 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), CARLIANE GONCALVES MEDEIROS - CPF: 092.943.194-40 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou parcial provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Ante o exposto, com a devida vênia, divirjo, em parte, da i. Relatora, a fim de dar provimento ao recurso para julgar improcedente a pretensão, mas sem a decretação da litigância de má-fé. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO –
COMUNIDADE RURAL – REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO – ATOLEIRO NA ESTRADA EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS – OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA

-

VÁRIAS DEMANDAS AJUIZADAS COM OS MESMOS PROTOCOLOS - PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA -
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE -
ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA –
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), desde que seja demostrado
conduta ilícita, nexo causal e dano (requisitos ausentes).

2. O caso fortuito (artigo 393 do Código Civil) pode ser conceituado como um
evento imprevisível ou de difícil previsão, que não podem ser evitado, mas que provoca consequência ou efeito para outra pessoa, porém, não gera responsabilidade nem
direito
de indenização, como é o caso dos autos.

3.
O ordenamento jurídico prevê a possibilidade da inversão do ônus da prova (artigo 6, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor) o que deve ser compatibilizado com o
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, a inversão do ônus da prova não exime que a parte autora comprove os fatos constitutivos mínimos de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), conforme
o Colendo Superior de Justiça, “ipsis litteris”.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022, grifos nossos).

4. A sentença atacada (pelo recurso da parte reclamada) julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para: “
CONDENAR, a Reclamada ENERGISA/MT, a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ)
”.

5.

Destaca-se que o Recurso Inominado devolver a Turma Recursal o conhecimento da matéria e estando a causa madura (em condições de imediato julgamento), passo a apreciar o mérito da presente demanda
,
com fundamento no artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil.

6. Analisando detalhadamente os autos, verifico que a
parte reclamante não os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), na medida em que juntou os mesmos protocolos destes autos em vários outros processos (o que caracteriza a pulverização de ações), dentre eles, cito: PJe n° 1003995-09.2023.8.11.0004, Pje n° 1003998-61.2023.8.11.0004, Pje n° 1003997-76.2023.8.11.0004, Pje n° 1003985-62.2023.8.11.0004, Pje nº 1003983-92.2023.8.11.0004, Pje n°

1003982-10.2023.8.11.0004, Pje n°

1003966-56.2023.8.11.0004, Pje n° 1003965-71.2023.8.11.0004, Pje n°

1003965-71.2023.8.11.0004 e Pje n°

1003965-71.2023.8.11.0004.

7. Diante do contexto probatório a presente ação deve ser julgada improcedente.

8. Nesse mesmo sentido, vem, a Colenda Turma Recursal, transcrevo:

N.U 1009944-82.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1010063-43.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023;

N.U 1011091-12.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023 e N.U 1008116-51.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023.

9. Ressalta-se que a conduta da parte

reclamante de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, conforme o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim,
aplica-se (inclusive de ofício) as sanções dispostas no artigo 81, “caput”, do Código de Processo Civil, transcrevo: “
De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou
”.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e provido.

12. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença atacada

e

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

13.
Ainda,

em razão da litigância de má-fé
,
CONDENO a parte reclamante,
com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do Código de Processo Civil,
ao pagamento: I - Multa de
9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa
; II - Custas Processuais e III - Honorários advocatícios
(em favor do patrono da parte reclamada)
que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

14. Por fim, diante da instalação do NUMOPEDE, perante a Corregedoria Geral de Justiça, e observando que se trata de demanda repetitiva, com inúmeros feitos idênticos e com peças processuais com alegações genéricas, determino que seja encaminhada cópia dos presentes ao mencionado Núcleo, de forma a possibilitar o monitoramento desse tipo de demanda, nos termos da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 26/2021-CGJ, devidamente homologada pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor Geral de Justiça.

15.
É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE:

A parte recorrente conseguiu demonstrar, de forma satisfatória, que a interrupção ocorreu por rompimento de cabo causado por queda de árvore na rede elétrica e a demora no restabelecimento se deu em razão de difícil acesso ao local, com rompimento de ponte no percurso e mata densa. Portanto, não houve a descontinuidade do serviço em razão da interrupção apta a gerar o dever de indenizar.

Acedo ao voto condutor no ponto do julgamento de improcedência.

Por outro lado, a ocorrência do fato é reconhecida pela empresa, de modo que divirjo apenas sobre a litigância de má-fé, por visualizar os requisitos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, sobretudo por se tratar de acontecimento incontroverso.

Ante o exposto, com a devida vênia, divirjo, em parte, da i. Relatora, a fim de dar provimento ao recurso para julgar improcedente a pretensão, mas sem a decretação da litigância de má-fé.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023